Tribunal: TJES
Processo: 5014282-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014282-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPREMATI - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014282-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPREMATI - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, JÚLIO CESAR NICCHIO, JORGE LUIZ PISSINATI

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. GRADAÇÃO LEGAL. PREFERÊNCIA PELA PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, manteve a penhora de quotas sociais de sócio executado em sociedade empresária limitada, rejeitando a tese de impenhorabilidade e a ordem de preferência sobre frutos e dividendos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora direta de quotas sociais observa o princípio da menor onerosidade e a gradação legal que prioriza a constrição sobre os lucros e dividendos destinados ao sócio devedor antes da liquidação das quotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser conduzida no interesse do credor, mas pelo meio menos gravoso ao devedor, em observância ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. 4. Embora o art. 835, IX, do Código de Processo Civil autorize a penhora de quotas sociais, a medida possui caráter subsidiário e excepcional. 5. O art. 1.026 do Código Civil estabelece uma gradação lógica ao determinar que o credor de sócio pode fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ocorrendo a liquidação das quotas apenas na insuficiência de outros bens. 6. A penhora imediata de quotas sociais, sem prévia tentativa de constrição sobre os lucros e dividendos, mostra-se excessivamente gravosa e afronta o princípio da preservação da empresa e a
affectio societatis
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de quotas sociais possui caráter subsidiário e excepcional, devendo a constrição recair prioritariamente sobre os lucros e dividendos pertencentes ao sócio executado, em respeito aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 835, IX, e 861; CC, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.284.988/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.08.2012; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000170-87.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, p. 10.11.2021; TJES, AI nº 0009297-09.2017.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 12.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014282-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMPREMATI - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, JULIO CESAR NICCHIO, JORGE LUIZ PISSINATI

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ - DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente após o recolhimento do preparo (ID 16980762), conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na legalidade da manutenção da penhora direta sobre as quotas sociais do agravante Julio Cesar Nicchio na empresa Calcule Corretora de Seguros Ltda, em detrimento da penhora sobre lucros e dividendos.

Os agravantes insurgem-se contra o provimento jurisdicional que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, autorizou a penhora de 50% das quotas sociais do agravante Julio Cesar Nicchio na sociedade "Calcule Corretora de Seguros Ltda". Em suas razões, defendem a impenhorabilidade do bem ou, ao menos, a sua excepcionalidade, sob o argumento de que a constrição compromete a subsistência do devedor e a própria viabilidade da empresa, dada a natureza personalíssima da sociedade e a indispensabilidade do sócio como responsável técnico habilitado perante a SUSEP.

É importante consignar que a execução deve ser conduzida no interesse do credor, mas pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme a dicção do art. 805 do Código de Processo Civil.

No que tange à constrição de quotas sociais, embora o art. 835, IX, do CPC as elenque como bens penhoráveis, tal medida possui caráter subsidiário e excepcional.

Nesse contexto, o Código Civil, no seu art. 1.026, estabelece uma gradação lógica ao dispor que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

A ordem preferencial, portanto, impõe que se tente, primeiramente, a constrição sobre os
lucros e dividendos
destinados ao sócio devedor e, somente na hipótese de inexistência ou insuficiência destes é que se deve avançar para a penhora das quotas sociais em si, com sua liquidação.

No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada (ID 15676177) manteve a penhora direta sobre as quotas sociais, rejeitando a impugnação, sem que conste dos autos evidência de tentativa prévia de penhora sobre os lucros do executado na referida sociedade.

Tal medida, de fato, mostra-se excessivamente gravosa neste momento processual, contrariando o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da preservação da empresa, mormente quando há a possibilidade de satisfação do crédito através dos frutos (lucros) sem a necessidade de dissolução parcial da sociedade, providência esta essencial para preservar a
affectio societatis
e a continuidade da atividade empresarial, especialmente em sociedades de pessoas onde o sócio exerce função técnica preponderante, como ocorre na hipótese (corretagem de seguros).

Reforça-se que o próprio Agravante afirma que aufere renda da referida empresa para seu sustento, o que permite pressupor a existência de distribuição de lucros passível de constrição.

Sobre o tema, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado à orientação do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE LUCRO QUE COUBER À SÓCIA NA SOCIEDADE . MEDIDA QUE ANTECEDE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DA SÓCIA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO
. 1. Não é possível penhora de faturamento de empresa que não figura no polo passivo da execução . Contudo, a penhora pode recair sobre o que couber à devedora nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (art. 1.026 do Código Civil). 2 . Tratando-se de penhora de quotas sociais (artigo 835, IX, do CPC) o julgador observará o disposto no art. 861 do CPC, e assinará prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas aos demais sócios, e, não havendo interesse destes, proceda à liquidação das quotas, depositando em juízo o valor apurado, observadas as normas ali contidas.
3. Segundo já assentado pelo C . STJ, cuida-se de medida que não pode ser deferida de imediato, devendo ser adotada apenas no caso de infrutífera tentativa de penhora do lucro que couber ao sócio devedor
. 4. Hipótese em que não foi pleiteada na origem a penhora de quotas sociais da agravada, mas dos seus respectivos lucros na sociedade, embora no bojo do presente recurso se defenda a penhora de quotas, razão pela qual identifica-se hipótese de parcial provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido do exequente/agravante, assegurando-lhe a penhora de lucros da agravada na sociedade que integra. 5 . Os lucros recebidos por participação de sócio em sociedade empresária não se confunde com vencimentos, sendo, portanto, penhoráveis. 6. Recurso conhecido e em parte provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000170-87 .2020.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 10/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. SÓCIO DE EMPRESA . QUOTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE . OUTROS MEIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1 . Com relação à penhora das cotas sociais pertencentes ao sócio, encontra ela arrimo no art. 835, inciso IX, do CPC/2015, estando aquela providência em harmonia com o art. 789 do mesmo diploma, o qual prescreve que o devedor responde com todos os seus bens, para o cumprimento de suas obrigações, exsurgindo daí a possibilidade de penhora das quotas sociais pertencentes ao sócio executado fiador, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica direta e/ou inversa. 2 . Consoante disposto no julgamento do REsp 1.284.988/RS, não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores . 3. Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJ-ES - AI: 00092970920178080011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2018)

Portanto, constatada a inobservância da gradação legal e do princípio da preservação da empresa, a reforma da decisão é necessária para que a execução recaia, inicialmente, apenas sobre os lucros e dividendos que caibam ao executado Julio Cesar Nicchio na referida sociedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar que a constrição recaia prioritariamente sobre os lucros e dividendos pertencentes ao sócio executado na empresa Calcule Corretora de Seguros Ltda, sobrestando-se os atos de avaliação e liquidação das quotas sociais, salvo se demonstrada a insuficiência dos frutos para a satisfação do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)